Tribunal: TJSP
Processo: 2216257-24.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alegação de omissão – Descabimento
A) Nenhum requisito configurado para esclarecimento do acórdão – Caráter eminentemente infringente – Aplicação fundamentada do convencimento colegiado sobre a incompatibilidade do requerimento com a verdadeira pretensão – Caso concreto exaustivamente explicitado acerca do direcionamento ao meio processual

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alegação de omissão – Descabimento
A) Nenhum requisito configurado para esclarecimento do acórdão – Caráter eminentemente infringente – Aplicação fundamentada do convencimento colegiado sobre a incompatibilidade do requerimento com a verdadeira pretensão – Caso concreto exaustivamente explicitado acerca do direcionamento ao meio processual adequado – Dispensa deliberada de análise do art. 619 do Código de Processo civil dentro do limite do litígio – Frustração à modificação do entendimento adotado – Embasamento à solução empregada – Desnecessidade de outras explicações pormenorizadas – Afastamento tácito e teleológico de interpretação contrária
B) Nenhuma conduta dolosa específica pode ser considerada ilicitude sujeita à sanção por deslealdade – Exercício regular do direito subjetivo – Inexistência de persuasão racional de intenção de causar prejuízo efetivo
C) Recurso rejeitado

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000161579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2216257-24.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ELISABETE RIBEIRO GONÇALVES RIBEIRO, são embargados
FERNANDO RIBEIRO GONÇALVES (INVENTARIANTE) e FRANCISCO
MOREIRA GONÇALVES (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2216257-24.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 42.560
2
Voto no 42.560
Embargos de Declaração no 2216257 24.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (Foro Central) 09a Vara da Família e Sucessões
1a Instância: Autos no 1025960 68.2019.8.26.0100
Embargante: Elisabete Ribeiro Gonçalves Ribeiro
Embargado: Espólio de Francisco Moreira Gonçalves (representado
pelo inventariante Fernando Ribeiro Gonçalves)
VOTO DO RELATOR
EMENTA

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Alegação de omissão
Descabimento
A) Nenhum requisito configurado para esclarecimento do
acórdão Caráter eminentemente infringente Aplicação
fundamentada do convencimento colegiado sobre a
incompatibilidade do requerimento com a verdadeira
pretensão
Caso concreto exaustivamente explicitado
acerca do direcionamento ao meio processual adequado
Dispensa deliberada de análise do art. 619 do Código de
Processo civil dentro do limite do litígio Frustração à
modificação do entendimento adotado Embasamento à
solução empregada Desnecessidade de outras explicações
pormenorizadas
Afastamento tácito e teleológico de
interpretação contrária
B) Nenhuma conduta dolosa específica pode ser
considerada ilicitude sujeita à sanção por deslealdade
Exercício regular do direito subjetivo Inexistência de
persuasão racional de intenção de causar prejuízo efetivo
C) Recurso rejeitado

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos ao
Venerando Acórdão (fl. 44 Autos no 2216257 24.2019.8.26.0000
Agravo de Instrumento), verifico que o recurso está em termos, porque
preenche o pressuposto de tempestividade (fl. 56
Autos no
2216257 24.2019.8.26.0000
Agravo de Instrumento
data da
intimação da agravante acerca do ato do triunvirato, na pessoa dos seus
advogados (art. 1.003, “caput”, CPC), mediante a sua disponibilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2216257-24.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 42.560
3
no Diário da Justiça Eletrônico (art. 4o, § 3o, Lei no 11.419, de 19 de
dezembro de 2006)1, conforme certidão de publicação (art. 272,
“caput”, 2a parte, CPC)2 exarada pela Secretaria Judiciária, em 27 de
novembro de 2.019 e fl. 01 deste sucedâneo recursal - distribuição
digital (segundo consulta no campo “Propriedades” do frontispício da
peça decodificada sobre os Dados do Certificado no 03532195844 da
assinatura eletrônica da usuária, Doutora Maria Sylvia Ribeiro Pereira
Barretto em 29 de novembro de 2.019, às 15:22:31), segundo fórmula
de contagem (art. 219, CPC)3 do prazo (art. 1.023, “caput”, CPC)4 e
encontram fundamento legal para o seu cabimento, pois a eventual
nova decisão deve limitar-se a correção de obscuridade, ambiguidade,
contradição ou omissão, ou, ainda, em aplicação mitigada, com caráter
extensivo, para qualquer caso de nulidade “ipso facto” e de pleno
direito e até mesmo, prequestionamento para o juízo de admissibilidade
1 “... Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico,
disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos
judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como
comunicações em geral.
§ 1o ...
§ 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da
disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico...”
2 “... Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as
intimações pela publicação dos atos no órgão oficial...”
3 “... Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz,
computar-se-ão somente os dias úteis.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos
processuais...”
4 “... Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição
dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e
não se sujeitam a preparo...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2216257-24.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 42.560
4
dos recursos extraordinário e especial, sob a égide dos requisitos
impostos pelo art. 1.022, inciso I (2a figura) e inciso II, parágrafo único
e seu inciso II (art. 489, § 1o, IV, CPC) da Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015, que dita:
“... Art. 1.022. Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para:
I - ...
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento...
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão
que:
I -...
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1o5...” (original não grifado)
Aponta a recorrente omissão, porque deixou de se
pronunciar sobre o pedido à luz do art. 619, inciso I do Código de
Processo Civil, visto que o inventariante procedeu à venda do imóvel,
sem o seu conhecimento, legítima interessada, por indução a erro.
Indicou nítida hipótese de litigância de má fé do art.
5 “... Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
I - ...
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - ...
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2216257-24.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 42.560
5
77 e 81 do Código de Processo Civil, ensejando aplicação de penalidade
da infratora.
Pede acolhimento aos presentes Embargos de
Declaração.
Conversão de julgamento em diligência (fls. 04/05).
Resposta (fls. 07/13) do recorrido.
Manifestação (fls. 43/44) da embargante.
É o conciso relatório.
Os Embargos de Declaração não comportam
acolhimento.
O julgamento lançado no aresto (fls. 45/55 Autos
no 2216257 24.2019.8.26.0000 Agravo de Instrumento) representa a
manifestação
do
colegiado
que,
fundamentadamente,
negaram
provimento ao Agravo de Instrumento, por votação unânime.
Ademais, pelo mero exame perfunctório de tudo o
que fora processado, não se mostra transparente que a motivação da
decisão colegiada tenha feito leitura equivocada ou errônea de qualquer
elemento trazido a lume, mantendo-se recalcitrante à solução
empregada que apreciou as razões recursais articuladas e não quer
submeter-se à resolução, de maneira expressamente explicitada (art. 93,
IX, CF) que consigna a incompatibilidade do requerimento (fls. 46/47
Autos no 2216257 24.2019.8.26.0000 Agravo de Instrumento) com a
verdadeira pretensão e o direcionamento à via adjetiva adequada.
Frise-se
que,
há
isto
sim,
verdadeiro
descontentamento da parte com a decisão que lhe é desfavorável, cujo
inconformismo, com caráter eminentemente infringente, deve encontrar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2216257-24.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 42.560
6
a desejada reforma por meio de outro recurso adequado à busca de
submissão de uma conclusão julgadora conivente que renda imoderada
vassalagem à guisa de conciliação ao seu exclusivo desiderato.
Não carece o julgado, de maiores pormenores,
mostrando-se suficiente à fundamentação explícita assumida para a
conclusão do impasse, força convir que o entendimento é patente ao
conjunto sistemático da legislação frente aos seus consectários
teleológicos (“da mihi factum, dabo tibi jus”), inexistindo necessidade
pedagógica de minudenciar reiteradamente a hermenêutica de cada um
dos critérios do desfecho já exaustivamente deflagrados.
O ponto indigitado é deliberado, pois é dispensada a
análise do art. 619, inciso I do Código de Processo Civil, dentro do
limite do litígio.
Então, busca-se enodoar o alcance e o sentido do
dispositivo normativo mencionado, havendo somente obstinação quanto
à fórmula imposta, procurando por eventual substituição, por vias
oblíquas, reiterando as mesmas argumentações com nova roupagem
narrativa sempre serpenteando meandros de intransigência ao
provimento esgotado, descabendo postura estática de mero expectador
inerte e carente de senso crítico à ciência jurídica pela adoção cônscia
do fim de obter retratação de juízo certo e incondicional.
Ressalte-se que todo e qualquer julgador não está
obrigado a rebater todos os argumentos expendidos no recurso, se
fundamentou seu convencimento e alie-se a essa postura o
entendimento ínsito na obra denominada “CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL e legislação processual em vigor” dos notáveis doutrinadores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2216257-24.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 42.560
7
Theotonio Negrão, José Roberto Ferreira Gouvêa, Luis Guilherme
Aidar Bondioli e João Francisco Naves da Fonseca 48a edição revista
e atualizada até 17 de fevereiro de 2.017 Editora Saraiva página 951
(notas no 16a e 16b), que proclamam:
“... A omissão consiste na falta de pronunciamento
sobre matéria que devia ter sido enfrentada pelo julgador. Pode estar
relacionada à ementa (v. art. 943, nota 4), ao relatório (v. nota 10), à
fundamentação ou ao dispositivo.”
“Embargos declaratórios. Omissão. Tanto podem
referir-se à parte dispositiva como aos motivos da decisão. Sentença e
acórdão haverão de examinar os vários fundamentos relevantes
deduzidos na inicial e na contestação, justificando por que são
desacolhidos” (STJ-3a T., REsp 30.220-5, Min. Eduardo Ribeiro, j.
8.2.93, DJU 8.3.93).
“Não examinadas por inteiro as provas e
circunstâncias da causa, cabe suprir, em embargos de declaração, a
omissão” (RSTJ 55/269, maioria).
“Há omissão no julgamento se o órgão julgador
não aprecia aspectos importantes da causa que possam influenciar no
resultado da demanda” (STJ-1a T., REsp 690.919, Min. Teori Zavascki,
j. 16.2.06, DJU 6.3.06). No mesmo sentido: STJ-2aT., REsp 678.277,
Min. Eliana Calmon, j. 2.2.06, DJU 6.3.06; STJ-3a T., REsp 1.061.726,
Min. Sidnei Beneti, j. 16.12.08, DJ 17.2.09.
“Os
embargos
declaratórios
visam
ao
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Cumpre julgá-los com
espírito de compreensão. Deixando de ser afastada omissão, tem-se o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2216257-24.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 42.560
8
vício de procedimento a desaguar em nulidade” (STF-1a T., RE
428.991, Min. Marco Aurélio, j. 26.8.08, DJ 31.10.08).
“... A nulidade do julgamento por omissão tem por
pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto.
Se a fundamentação da conclusão a que chegou independe do
enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste
omissão sanável através de embargos de declaração” (STJ-4a T., REsp
88.365, Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96).
Enfim, é caso de severa admoestação, porque
definida judicialmente a situação do fato aduzido e discriminando o seu
respaldo, torna-se logicamente incompatível a proposta peculiar da
agravante e, por obviedade, prejudicada a sua tese e, mais ainda,
desnecessária dicção de que a mesma não vinga e não se harmoniza
com a norma ventilada ao seu próprio alvedrio, porque não se apresenta
à controvérsia, já que não ultrapassada a correspondência do ato
jurídico perfeito (art. 5o, XXXVI, 2a figura, CF)6, quanto a sua forma e
fracassada culmina a apreciação das questões acerca de sua substância,
já que a tutela propriamente dita somente será outorgada à parte, nos
casos e formas legais, tampouco se cogita de violação ao princípio da
ubiquidade (art. 5o, XXXV, CF)7, visto que não ocorreu afastamento da
cidadã ao acesso à prestação jurisdicional, apenas não lhe foi
reconhecido azo ao seu requerimento.
Diante
de
particular
entendimento
tributário
6 “... XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada...”
7 “... XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça
a direito...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2216257-24.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 42.560
9
incessante de sua insatisfação que não inova qualquer argumento que
revele a presença de “error in procedendo” ou “error in judicando”
merecedora de correção, mantém-se o ato do triunvirato.
Por derradeiro, improcede azo para a concessão
excepcional de efeito modificativo.
Superadas estas proposições, não é possível
reconhecer base à denúncia de litigância de má fé, visto que não se
encontrar tipificado peculiarmente nenhum ato perpetrado por quem
quer que seja que revele atitude maliciosa que se plasme a alguma das
circunstâncias de incidência dos incisos do art. 80 da Lei no 13.105, de
16 de março de 2015 (“improbus litigator”)8, percebe-se tão somente
exacerbada animosidade entre os interessados.
Muito contrariamente, vislumbra-se o exercício
regular do direito (art. 188, I, 2a fig., CC)9 subjetivo (art. 5o, XXXIV, al.
'a', 1a fig., CF) de seus propósitos, de ambos os lados antagônicos.
É com sói acontece na obra sob a lavra “NOVO
8 “... Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidentes manifestamente infundados.
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório....”
9 “... Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito
reconhecido...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2216257-24.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 42.560
10
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL e legislação processual em vigor”
dos notáveis doutrinadores Theotonio Negrão, José Roberto Ferreira
Gouvêa, Luis Guilherme Aidar Bondioli e João Francisco Naves da
Fonseca 48a edição revista e atualizada até 17 de fevereiro de 2.017
Editora Saraiva, página 174 (notas no 1a, no 1b, no 2b e no 2c) e página
176 (nota no 17), a saber:
“... Para a condenação em litigância de má-fé, faz-
se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a
conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente
elencadas no art. 17 do CPC; que à parte tenha sido oferecida
oportunidade de defesa (CF, art. 5o, LV); e que, da sua conduta resulte
prejuízo processual à parte adversa”. (RSTJ 135/187, 146/136).
“Entende o STJ que o art. 17 do CPC, ao definir os
contornos dos atos que justificam a aplicação de pena pecuniária por
litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no entravamento do
trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente
maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade”
(STJ-3a T., REsp 418.342, Min. Castro Filho, j. 11.6.02, DJU 5.8.02).
“A aplicação de penalidades por litigância de má-
fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos
desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale de
direitos constitucionalmente protegidos (ação e defesa)” (STJ-3a T.,
REsp 906.269, Min. Gomes de Barros, j. 16.10.07, DJU 29.10.07).
“... A boa-fé se presume (JTA 36/104). 'Agir
displicentemente, com culpa, porque requereu providência já realizada,
não conduz, por si só, à má-fé e ao dolo. A boa-fé é que se presume'

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2216257-24.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 42.560
11
(STJ-1a T., RMS 773, Min. Garcia Vieira, j. 13.3.91, DJU 15.4.91).
“... A litigância de má-fé deve ser distinguida da
estratégia processual adotada pela parte que, não estando obrigada a
produzir prova contra si, opta, conforme o caso, por não apresentar em
juízo determinados documentos, contrários às suas teses, assumindo,
em contrapartida, os riscos dessa postura. O dever das partes de
colaborarem com a justiça, previsto no art. 339 do CPC, deve ser
confrontado com o direito do réu à ampla defesa, o qual inclui,
também, a escolha da melhor tática de resistência à pretensão
veiculada na inicial. Por isso, o comportamento da parte deve sempre
ser analisado à luz das peculiaridades de cada caso” (STJ-3a T., REsp
1.286.704, Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.13, DJ 28.10.13).
“... Se a parte utiliza os meios disponíveis no
direito positivo para a defesa dos seus direitos, não se pode pretender,
pelo vigor com que litigam, que exista fundamento para a condenação
por litigância de má-fé” (RSTJ 132/338).
“... Na litigância temerária, a má-fé não se
presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da
caracterização do dano processual a que a condenação cominada na
lei visa a compensar” (STJ-1a T., REsp 76.234, Min. Demócrito
Reinaldo, j. 24.4.97, DJU 30.6.97).
Destaca-se apenas divergência semântica que não
guarda, aprioristicamente, correspondência com real intenção dolosa e,
destarte, recomenda-se também o posicionamento ao qual se filia,
explanado na obra denominada “Litigância de Má-Fé” Editora
Revista dos Tribunais 1a edição 2.000, do empenho da ilustre Ana

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2216257-24.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 42.560
12
Lúcia Iucker Meirelles de Oliveira, destino inarredável aos consulentes,
sob a preocupação vitanda de não se fazer o devido elogio a tão
esmerado labor, ao deixar de coligir todas as suas proposições.
À vista de tudo o quanto fora exposto, pelo meu
voto, rejeito os Embargos de Declaração.
SALLES ROSSI
Relator